Tribunal: TJES
Processo: 0000647-03.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000647-03.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LOPES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por RENAN FERREIRA SOUZA e GABRIEL LOPES PEREIRA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que os condenou por infração ao art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo praticado em supermercado, mediante uso de arma de fogo, com subtração de bens e veículo, seguido de incêndio do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base do acusado “Gabriel”, fixada em primeiro grau, considerando as circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se os réus fazem jus à detração penal no presente momento processual; (iii) determinar se é possível o direito de recorrer em liberdade, mesmo diante da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de redimensionamento da reprimenda básica de “Gabriel”
, ressalta-se que a pena-base encontra-se fundamentada de forma idônea, com destaque para a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela premeditação, pelo uso contínuo da arma de fogo contra as vítimas, pelo conhecimento detalhado do local, pela vigilância prévia e pelo concurso de pessoas, o que justifica a fixação acima do mínimo legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base acima de 1/6 (um sexto), desde que lastreada em fundamentação concreta, como no caso em análise (AgRg no HC n. 968.768/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1/7/2025).

5.
Em relação ao
pedido
dos réus
de detração penal
, este não pode ser apreciado em sede recursal, devendo ser examinado pelo Juízo da Execução, conforme art. 387, § 2º, do CPP e entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp n. 2.000.093/CE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 3/6/2025).

6.
No que se refere ao direito de recorrer em liberdade
, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e organização do crime, sendo cabível mesmo após condenação a regime semiaberto, nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC n. 998.776/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/6/2025).

7. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade das penas quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente diante de reiteração criminosa após o fato.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000647-03.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL LOPES PEREIRA
(DPE)
E RENAN FERREIRA SOUZA
(AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
RENAN FERREIRA SOUZA
e
GABRIEL LOPES PEREIRA
em face da sentença de fls. 238/244, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas:

i)
RENAN FERREIRA SOUZA
, 07 (sete) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa; e

ii)
GABRIEL LOPES PEREIRA,
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, ambos em regime semiaberto.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia
20 de dezembro de 2022,
no b
airro Centro,
no município de
Linhares, os
acusados
, em comunhão de vontades e fazendo uso de arma de fogo, subtraíram bens do Supermercado Martins e de duas vítimas que encerravam o expediente no local.

Consta que f
oram subtraídos dois televisores, bebidas alcoólicas, alimentos, dois celulares e um veículo Toyota/Corolla placas MSO2715.

Durante o assalto, os réus tentaram acessar o cofre do estabelecimento, mas desistiram ao saber que era protegido por sensor de alarme, passando então a subtrair os bens mencionados.

As vítimas foram ameaçadas com arma de fogo e os acusados demonstraram conhecer detalhadamente o local.

Após o crime, os criminosos fugiram com o veículo subtraído e, posteriormente, o incendiaram, sendo que parte dos bens foi localizada na residência do réu “Gabriel”, inclusive arma semelhante à utilizada no crime, conforme imagens de segurança.

Os réus suscitaram a
preliminar para recorrer em liberdade
. No entanto, por envolver matéria de mérito, deixarei para examinar quando da análise do mérito.

No mérito
, o acusado “Gabriel”, pretende o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com fundamento na intensa gravidade concreta dos fatos, em especial pela premeditação, por terem as vítimas, durante toda a ação, permanecido com a arma apontada para suas cabeças (
culpabilidade
) e pelo concurso de pessoas
, além da escolha de local vulnerável
(
circunstâncias do crime
).

A sentença, portanto, apresenta fundamentação idônea e suficiente, não havendo ilegalidade a ser sanada, em razão da discricionariedade do julgador, que não está adstrito à fração de 1/6 (um terço), podendo fixar fração superior, a depender da gravidade dos fatos, desde que apresente fundamentação concreta, como na hipótese.

Nesse sentido, é o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Vale ressaltar, ainda, que, no caso em análise, os acusados demonstravam pleno conhecimento da existência do cofre e de sua localização dentro do estabelecimento, além de terem permanecido em vigilância nas proximidades do supermercado, aguardando o momento em que as duas vítimas estivessem sozinhas no interior do local para então executarem a ação criminosa, o que evidencia prévio planejamento e deliberada intenção de subtrair valores mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Não bastasse, ainda subtraíram o veículo de uma das vítimas, tendo conhecimento de onde estava estacionado e, após fugirem do local, demonstraram o veículo, retirando as peças mais valiosas, e o queimaram em seguida.

Desse modo,
mantenho
o importe da pena base fixado.

Quanto
ao pedido de
detração penal
, a matéria deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 387, §2º, do CPP e da jurisprudência consolidada do c. STJ ((AgRg no REsp n. 2.000.093/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Os recorrentes pretendem, ainda,
recorrer em liberdade
, sob o fundamento de inexistência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Contudo, a sentença fundamentou de forma idônea a necessidade da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, a organização do delito e o risco de reiteração delitiva, considerando, inclusive, que os acusados, após o crime, voltaram a utilizar o veículo subtraído em novo roubo.

Ressalta-se que é cabível a manutenção da prisão preventiva mesmo após a condenação a regime semiaberto, quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP e evidenciada a gravidade concreta da conduta, como no caso.

Nesse sentido é o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 998.776/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025).

A
lém disso
, vale destacar que não há ofensa ao princípio da homogeneidade das penas quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os motivos da preventiva.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para conhecer e negar provimento.